Tribunal: TJDFT
Processo: 0732608-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732608-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, HELIO SHINOBU OKADA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Carmona Maya, Martins e Medeiros Sociedade de Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 161883563) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Zilda Fujie Toyshuma e Helio Shinobu Okada, suspendeu o processo por ausência de bens expropriáveis dos devedores. Em suas razões recursais (ID 49872497), o agravante argumenta que o Juízo de origem não exauriu as buscas disponíveis atinentes aos bens dos executados antes de determinar a suspensão do feito pela ausência de patrimônio expropriável. Entende não terem sido “(...) esgotadas as possibilidades de se localizar bens dos AGRAVADOS, e, até que exista tal possibilidade, o AGRAVANTE tem o direito de requerer através do Poder Judiciário, o que lhe possibilite chegar até aos devedores, bem como o recebimento de seu crédito”. Destaca que, a despeito de não ser incumbência do Poder Judiciário diligenciar na busca de bens dos devedores, somente por meio dele poderia realizar pesquisas com acesso a dados sigilosos das partes, viabilizando alcançar patrimônio para garantia do débito executado. Assinala estarem presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência vindicada. Requer, portanto, o deferimento do pedido de efeito suspensivo recursal em relação à suspensão do feito determinada na origem. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada, para determinar o prosseguimento do feito para localização de bens dos devedores. Preparo recolhido (ID 49872499 e 49872501) Registre-se que os autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão do impedimento declarado pelo Des. Getúlio de Moraes Oliveira, consoante certidão de ID 50247631. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Transcreva-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do SISBAJUD de forma reiterada ("teimosinha"). Considerando a existência de diligência frutífera no sistema SISBAJUD, sendo alcançado um percentual considerável em relação ao valor total do débito, defiro nova pesquisa de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 835, I e §1o, c/c o art. 854, ambos do CPC. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito (saldo remanescente - id 161023089), com reiteração automática por 7 (sete) dias. 1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC). (a) Após, intime-se a parte executada da constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, II e §1o do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). (b) A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). E, se o devedor estiver assistido pela Curadoria Especial ou Defensoria Pública, será intimado por meio destas. (c) Decorrido o prazo da impugnação, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade em penhora, motivo pelo qual determino a transferência da cifra a conta judicial à disposição do Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. (d) Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC) e certifique-se tal fato nos autos. a) Neste ponto, à mingua de bens para expropriação, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão/certidão de ID 137277131), no arquivo provisório, nos termos artigo 921, III e §§ 1o e 4o do CPC. (b) Após o transcurso da suspensão, se nada for requerido, o processo permanecerá no arquivo provisório (art. 921, §2o do CPC). O desarquivamento dos autos, com vistas à realização de novas pesquisas de bens, mediante os sistemas disponíveis ao juízo, ficará condicionada à comprovação, pelo credor, de eventual evolução patrimonial da devedora. Publique-se. Em análise dos autos de origem, verifica-se que foram realizadas diligências em busca de bens dos devedores (Sisbajud e RenaJud) que restaram parcialmente frutíferas. Diante disso, o exequente requereu nova pesquisa no sistema Sisbajud, por via da modalidade “teimosinha”, que foi deferida, sendo infrutífero, entretanto, o resultado. Em relação à decisão agravada, que determinou a suspensão do feito, tem-se que, diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução presente. Ademais, suspensa a execução e arquivados os autos, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora